Tribunal: TJMT
Processo: 1000997-36.2021.8.11.0102
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000997-36.2021.8.11.0102
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Posse]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ELSO VICENTE POZZOBON - CPF: 212.302.349-34 (APELANTE), BRUNA ERGANG DA SILVA - CPF: 006.174.600-27 (ADVOGADO), DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 469.864.059-87 (ADVOGADO), JOSE GUILHERME JUNIOR - CPF: 207.448.541-72 (ADVOGADO), ROGERIO RODRIGUES GUILHERME - CPF: 328.347.991-72 (ADVOGADO), MARLENE PIANO POZZOBON - CPF: 407.432.179-34 (APELANTE), VILMAR AGOSTINI - CPF: 466.878.079-00 (APELADO), KLEBER STUANI - CPF: 022.393.359-71 (ADVOGADO), LAURI ANTONIO STUANI - CPF: 526.465.489-15 (ADVOGADO), MAURO ANTONIO STUANI - CPF: 621.304.209-15 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE NILSON SCHMMER KEMPF registrado(a) civilmente como NILSON SCHMMER KEMPF - CPF: 048.551.320-04 (APELADO), MARCOS DE MOURA HORTA - CPF: 181.476.498-43 (ADVOGADO), ALCEU ADEMIR KEMPF (APELADO), ILMA KEMPF - CPF: 014.290.251-90 (APELADO), KAMILLA PAVAN - CPF: 821.615.420-87 (ADVOGADO), ALCEU ADEMIR KEMPF - CPF: 593.065.801-34 (APELADO), MARCIA MARIA SOGNO PEREIRA GUILHERME - CPF: 395.882.201-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL –APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES –
PRESCRIÇÃO RECONHECIDA -
INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS
–
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE
–

CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO
–
PRESCRIÇÃO AFASTADA
–
TERMO INICIAL CONTADO DO TRÂNSITO EM JULGADO DO RESP N.o 1.782.335/MT
–
SENTENÇA ANULADA
–
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta contra sentença que
reconheceu a ocorrência da prescrição e julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, condenando os autores ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em
analisar
: (i) se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, sem a produção de prova testemunhal requerida pelos apelantes; (
ii
) se ocorreu a prescrição da pretensão indenizatória por
benfeitorias; e (
iii
) qual o termo inicial do prazo prescricional trienal previsto no art. 206, § 3o, IV, do Código Civil.

III. Razões de decidir

3.
Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a parte requer expressamente a produção de prova testemunhal, demonstrando sua pertinência e relevância para a comprovação dos fatos alegados, e o magistrado, sem fundamentar a desnecessidade da prova, julga
antecipadamente a lide.

4. No caso, os apelantes requereram a produção de prova testemunhal para demonstrar a realização de benfeitorias no imóvel há mais de 20 (vinte) anos, quando a área foi entregue em sua forma bruta, sem qualquer tipo de cuidado ou tratamento. A prova testemunhal é essencial para aferir a extensão das benfeitorias, sua natureza, a boa-fé dos possuidores e o valor efetivamente despendido.

5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que há cerceamento de defesa quando a parte, embora pugnando pela produção de provas, tem obstado o ato processual e há julgamento contrário ao seu interesse com fundamento na ausência de provas de suas alegações (STJ, REsp 1.640.578/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 16/02/2017).

6.
O
termo inicial do prazo prescricional trienal previsto no art. 206, § 3o, IV, do Código Civil deve ser contado do trânsito em julgado do REsp n.o 1.782.335/MT, ocorrido em 03/09/2021, quando restou definitivamente assegurado aos apelantes o direito de pleitear, em ação própria, a indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel.

7. No julgamento do REsp n.o 1.782.335/MT, o STJ reconheceu que, embora tenha ocorrido a preclusão do direito de retenção da coisa por benfeitorias, tal circunstância não impede que o possuidor de boa-fé pleiteie, em ação própria, a indenização pelo valor das benfeitorias implementadas na coisa da qual foi desapossado.

8. A presente ação foi ajuizada em 21/12/2021, ou seja, dentro do prazo prescricional de três anos contados do trânsito em julgado do REsp n.o 1.782.335/MT (03/09/2021), razão pela qual não se operou a prescrição da pretensão indenizatória.

IV. Dispositivo e tese

11.
Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1.
Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a parte requer expressamente a produção de prova testemunhal, demonstrando sua pertinência para a comprovação dos fatos alegados, e o magistrado, sem fundamentar a desnecessidade da prova, julga o pedido com base na ausência de comprovação. 2. O termo inicial do prazo prescricional trienal para a pretensão indenizatória por benfeitorias deve ser contado do trânsito em julgado do REsp n.o 1.782.335/MT (03/09/2021), quando restou definitivamente assegurado ao possuidor de boa-fé o direito de pleitear, em ação própria, a indenização pelas benfeitorias realizadas no
imóvel.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ELSO VICENTE POZZOBON e MARLENE PIANO POZZOBON
contra
a
sentença proferida na Ação de Reparação de Danos c/c Restituição de Valores
interposta em face
VILMAR AGOSTINI
e OUTROS,

que reconheceu a ocorrência da prescrição e julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Condenou, ainda, a parte
requ
erente
ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) do valor da condenação
.

Em suas razões recursais, os apelantes alegam
, preliminarmente: (i) nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ofensa à ampla defesa, ao devido processo legal e ao contraditório, uma vez que o
juízo
indeferiu a produção de prova testemunhal requerida; (
ii
) nulidade da sentença por ausência de fundamentação quanto ao julgamento antecipado da lide; (
iii
) nulidade da sentença por falta de análise dos fundamentos e pedidos formulados pelos autores, com ofensa à paridade de armas.

No mérito, alegam: (i) não ocorrência da prescrição em face da preclusão consumativa dessa mesma alegação já apreciada anteriormente nos autos dos Embargos à Execução c/c Retenção de Benfeitorias n.o 0000716-73.2016.8.11.0102,
no qual o j
uízo rejeitou a preliminar de prescrição em decisão saneadora de 18/12/2018 (ID
.
63741347); (
ii
) inexistência de prescrição em razão da
desinfluência
do pacto comissório, ante o implemento substancial do contrato de compra e venda do imóvel; (
iii
) incontroversa boa-fé dos apelantes, reconhecida judicialmente pelo
eg
. TJMT nos Embargos de Declaração n.o 1005612-26.2017.8.11.0000 e pelo
eg
. STJ no REsp n.o 1.782.335/MT; (
iv
) higidez do laudo pericial juntado aos autos (ID 73082739), que demonstra benfeitorias no valor de R$ 2.305.356,14.

Sustentam que o termo inicial da prescrição deve ser contado do trânsito em julgado do REsp n.o 1.782.335/MT, ocorrido em 03/09/2021, e não da sentença da ação anulatória transitada em 2015, porquanto o direito à indenização por benfeitorias somente foi assegurado naquele julgado.

Requerem, ao final, o provimento do recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à fase instrutória ou, subsidiariamente, reformar a sentença para afastar a prescrição e julgar procedente a ação.

Contrarrazões foram apresentadas pelo apelado
VILMAR AGOSTINI
(ID
.
161834482), pugnando pela rejeição das preliminares e pela manutenção da sentença.

Sustenta que: (i) não houve cerceamento de defesa, pois a matéria prescricional prescinde de prova testemunhal; (
ii
) a sentença está devidamente fundamentada; (
iii
) não há preclusão consumativa, pois os Embargos à Execução foram extintos sem julgamento de mérito e os pedidos formulados nesta ação não correspondem àqueles; (
iv
) ocorreu a rescisão contratual por pacto comissório em novembro/2004, iniciando-se o prazo prescricional naquela data; (v) as benfeitorias realizadas após a citação na ação anulatória (28/08/2003) foram feitas de má-fé; (vi) o plantio de milho em 2017 também se deu de má-fé, após o trânsito em julgado da sentença que determinou a reintegração de posse; (
vii
) o laudo pericial é imprestável, pois não corresponde aos valores efetivamente desembolsados pelos autores.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Na inicial, os autores/apelantes alegaram que adquiriram do primeiro réu,
VILMAR AGOSTINI
, uma área de 525 hectares de posse, através de contrato de compra e venda, recebendo posteriormente escritura que foi anulada por sentença que declarou a nulidade da escritura pública em razão de falsidade da procuração apresentada pelo réu quando da lavratura.

Sustentaram que realizaram benfeitorias no imóvel, além de terem plantado milho que foi colhido e depositado judicialmente.

Requereram a condenação dos réus ao pagamento de indenização pelas benfeitorias realizadas no valor de R$ 2.305.356,14, além do pagamento de R$ 325.316,82 referentes ao adiantamento das despesas de armazenagem e honorários advocatícios, bem como o levantamento do valor remanescente depositado nos autos do cumprimento de sentença, referente à venda do milho.

O juízo
a quo
indeferiu o pedido de tutela antecipada e, após a apresentação de contestação pelos réus e impugnação pelos autores, julgou antecipadamente a lide, reconhecendo a ocorrência da prescrição, por entender que o prazo prescricional de três anos para o exercício do direito ao ressarcimento das benfeitorias iniciou-se com o trânsito em julgado da sentença proferida na Ação Anulatória n. 000051-14.2003.811.0102, ocorrido em 27/11/2015.

Pois bem.

Prejudicial de Mérito: Da prescrição

A questão central do recurso consiste em definir o termo inicial do prazo prescricional para a pretensão indenizatória por benfeitorias.

O juízo
a quo
entendeu que o prazo prescricional trienal, previsto no art. 206, § 3o, IV e V, do CC, iniciou-se com o trânsito em julgado da sentença proferida na ação anulatória n.o 0000051-14.2003.8.11.0102, ocorrido em 27/11/2015, e que, portanto, a presente ação, ajuizada em 21/12/2021, estaria prescrita.

Os apelantes, por sua vez, sustentam que: (i) a alegação de prescrição está preclusa, pois já foi rejeitada em decisão saneadora proferida nos Embargos à Execução n.o 0000716-73.2016.8.11.0102; (
ii
) subsidiariamente, o termo inicial da prescrição deve ser contado do trânsito em julgado do REsp n.o 1.782.335/MT, ocorrido em 03/09/2021, que assegurou o direito à indenização por benfeitorias em ação própria.

1.2. Do termo inicial da prescrição

O STJ, no julgamento do REsp n.o 1.782.335/MT (ID. 232815656), assim decidiu:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RETENÇÃO DA COISA POR BENFEITORIAS. DIREITO QUE NÃO FORA EXERCIDO NA CONTESTAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DESCABIMENTO. AÇÃO AUTÔNOMA COM O MESMO FIM. INADMISSIBILIDADE. 1. Embargos à execução opostos em 30/06/2016. Recurso especial interposto em 25/08/2018 e concluso ao Gabinete em 07/12/2018. 2. O propósito recursal consiste em dizer acerca da possibilidade de oposição de embargos de retenção por benfeitorias na hipótese dos autos, ante a sucessiva modificação da lei processual a respeito da matéria. 3. Embora o art. 744 do CPC/73, em sua versão
original, previsse a oposição de embargos de retenção por benfeitorias em sede de execução de sentença judicial, a reforma implementada pela Lei 10.444/2002 suprimiu essa possibilidade. A partir de então, a retenção por benfeitorias pode ser pleiteada em embargos apenas nas execuções de títulos extrajudiciais para entrega de coisa certa. 4. Desde a reforma da Lei 10.444/2002, cabe ao possuidor de boa-fé, quando demandado em ação que tenha por objeto a entrega da coisa (restituição), pleitear a retenção por benfeitorias na própria contestação, de modo a viabilizar que o direito seja declarado na sentença e possa, efetivamente, condicionar a expedição do mandado restituitório. 5. Não arguida na contestação, opera-se a preclusão da prerrogativa de retenção da coisa por benfeitorias, sendo inadmissível o exercício da pretensão em embargos à execução ou impugnação e, tampouco, a propositura de ação autônoma visando ao mesmo fim.
6. A preclusão do direito de retenção não impede que o possuidor de boa-fé pleiteie, em ação própria, a indenização pelo valor das benfeitorias implementadas na coisa da qual foi desapossado. 7. Recurso especial conhecido e provido.
(REsp n.
1.782.335/MT
, Rela. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/3/2020) (Negritei)

Os apelantes sustentam que somente a partir desse julgado é que lhes foi assegurado o direito de pleitear a indenização por benfeitorias em ação autônoma, razão pela qual o prazo prescricional deveria ser contado daquela data.

Com efeito, a pretensão indenizatória por benfeitorias somente se tornou exigível após o julgamento do REsp n.o 1.782.335/MT
pelo Superior Tribunal de Justiça, em 12/05/2020, cujo trânsito em julgado ocorreu em 03/09/2021.

N
o julgado supracitado
, a Terceira Turma do STJ reconheceu que, embora tenha ocorrido a preclusão do direito de retenção da coisa por benfeitorias, tal circunstância não impede que o possuidor de boa-fé pleiteie, em ação própria, a indenização pelo valor das benfeitorias implementadas na coisa da qual foi desapossado.

Assim, somente a partir do trânsito em julgado daquele recurso especial é que os apelantes tiveram assegurado, de forma definitiva, o direito de pleitear a indenização por benfeitorias em ação autônoma, iniciando-se, a partir de então, o prazo prescricional trienal previsto no art. 206, § 3o, IV e V, do Código Civil.

Como a
presente ação foi ajuizada em 21/12/2021, ou seja, dentro do prazo prescricional de três anos contados do trânsito em julgado do REsp n.o 1.782.335/MT (03/09/2021)
, não há se falar em prescrição
.

Portanto,
afasto a tese de prescrição da
pretensão indenizatória.

Preliminar: Da
nulidade da sentença por cerceamento de defesa

Os apelantes sustentam que o julgamento antecipado da lide cerceou seu direito à ampla defesa, ao devido processo legal e ao contraditório, uma vez que haviam requerido a produção de prova testemunhal para demonstrar a realização das benfeitorias
há mais de 20 (vinte) anos.

A preliminar merece acolhi
mento
.

O art. 355, I, do
C
PC
autoriza o julgamento antecipado do mérito quando não houver necessidade de produção de outras provas. Trata-se de faculdade conferida ao magistrado, que deve ser exercida com cautela, sob pena de cerceamento do direito de defesa das partes.

No caso dos autos, os apelantes, quando instados a especificar as provas que pretendiam produzir (ID
.
134065459), requereram expressamente a produção de prova testemunhal e a oitiva dos apelados (ID
.
135361554), com o objetivo de comprovar a realização e implantação das benfeitorias cuja indenização ora se pretende.

Todavia, o
juízo
a quo
, sem fundamentar a desnecessidade da produção probatória requerida, julgou antecipadamente a lide, acolhendo a preliminar de prescrição.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a parte, embora pugnando pela produção de provas, tem obstado o ato processual e há julgamento contrário ao seu interesse com fundamento na ausência de provas de suas alegações:

"Nos termos da jurisprudência do STJ há cerceamento de defesa quando a parte, embora pugnando pela produção de provas, tem obstado o ato processual e há julgamento contrário ao seu interesse com fundamento na ausência de provas de suas alegações."
(STJ, REsp 1.640.578/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/02/2017,
DJe
07/03/2017)

No mesmo sentido,
colaciono
ju
lgados

de minha relatoria
, vejamos
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL – VÍCIOS CONSTRUTIVOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL FORMULADO NA INICIAL –DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA E GRAVAÇÕES DE ÁUDIO – INDÍCIOS SUFICIENTES PARA JUSTIFICAR A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1. Configura cerceamento de defesa o julgamento de improcedência por ausência de prova pericial quando a parte autora expressamente a requereu na petição inicial, existindo nos autos elementos indiciários suficientes (fotografias e gravações) que apontam para possíveis vícios construtivos na construção do imóvel objeto da demanda.

2. Embora a parte autora tenha manifestado, em momento posterior, que "as provas estão nos autos", tal declaração não pode ser interpretada como renúncia inequívoca à produção de prova pericial anteriormente requerida, especialmente considerando a natureza técnica da controvérsia.

3. Em se tratando de alegação de vícios construtivos, a prova pericial é essencial para a adequada instrução do feito, cabendo ao magistrado, nos termos do art. 370 do CPC, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

4. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para a realização de perícia técnica.-

(N.U 1034674-17.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Vice-Presidência, Julgado em 22/10/2025,
Publicado
no DJE 03/11/2025)

02 RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS – PETIÇÃO DE HERANÇA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DA AÇÃO – - NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA –DECISÃO SURPRESA – NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCEDIMENTO LEGAL – REJEIÇÃO – DUPLA FINALIDADE DA AÇÃO – NATUREZA DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA – RESTITUIÇÃO DA HERANÇA – MÁ-FÉ DO POSSUIDOR – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – RESTABELECIMENTO – RENÚNCIA À HERANÇA POR TODOS OS HERDEIROS DA MESMA CLASSE - NETA DO FALECIDO - DIREITO DE SUCEDER POR DIREITO PRÓPRIO - ART. 1.811 DO CC – RECURSO DA AUTORA PROVIDO E RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO.

1. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso quando a parte recorrente ataca os fundamentos da decisão, restando atendido ao princípio da dialeticidade.

2. Da decisão que determinou a correção do polo passivo da ação não houve qualquer recurso, acarretando a preclusão. Assim, rejeita-se a preliminar de ausência de condições da ação.

3. Descabida a arguição de nulidade da sentença por ausência de fundamentação se o julgador decidiu de forma suscinta acerca das razões de fato e de direito que ensejaram à parcial procedência da ação.

4. Não basta arguir a nulidade de forma genérica, incumbindo à parte indicar concretamente o que pretendia demonstrar e de que forma a prova cuja produção não foi deferida poderia contribuir para a elucidação dos fatos, e de como poderia interferir no resultado da demanda. Assim, não há se falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

5. Se a parte requerida teve oportunidade de apresentar seus argumentos na contestação e na sua manifestação sobre as provas que pretendia produzir, inexistiu decisão surpresa sob o argumento de que não lhe foi oportunizada a prática de atos processuais.

6. Não ocorre cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias. (
AgInt
no
AREsp
n.

1.752.913/RN, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/4/2021,
DJe
264/2021).

7. Ausentes questões preliminares de natureza processual a serem decididas, como no caso, a prolação de despacho saneador é mera faculdade do magistrado.

8. A ação de petição de herança possui dupla finalidade: declaratória, para reconhecimento da qualidade de herdeiro, e condenatória, visando a restituição dos bens que compõem o acervo hereditário, não sendo necessário o ajuizamento de ação autônoma para obter a efetiva entrega da herança após o
reconhecimento do status de herdeiro.

9. Comprovada a má-fé do possuidor que aliena bem do espólio mesmo após ciência da ação de petição de herança e de decisão judicial que vedava alienações sem autorização, e que posteriormente requer autorização para vender bem que já havia sido alienado, deve responder nos termos do artigo 1.826 c/c artigos 1.214 a 1.216 do Código Civil, restituindo todos os frutos percebidos, bem como aqueles que por sua culpa deixou de perceber.

10. A concessão da gratuidade da justiça deve ser avaliada considerando a situação financeira atual do requerente, não sendo adequado indeferi-la com base no valor dos bens que integram a herança quando o interessado ainda não teve acesso a esses bens ou aos seus rendimentos.

11. Nos termos do art. 1.811 do Código Civil, quando todos os herdeiros da mesma classe renunciam à herança, os filhos destes têm direito de suceder, por direito próprio e por cabeça.

12. Recurso da autora provido e recurso da requerida desprovido.-

(N.U 0044962-22.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/10/2025,
Publicado
no DJE 02/12/2025)

No caso dos autos, a prova testemunhal requerida pelos apelantes
revela-se
essencial à demonstração da realização das benfeitorias, especialmente considerando que foram implementadas há mais de 20 (vinte) anos, quando o imóvel foi entregue aos apelantes em sua forma bruta, sem qualquer tipo de cuidado ou tratamento.

A produção da prova testemunhal permitirá ao Juízo
a quo
aferir, com maior segurança, a extensão das benfeitorias realizadas, sua natureza (se úteis, necessárias ou voluptuárias), a boa-fé ou má-fé dos apelantes na sua realização, bem como o valor efetivamente despendido, elementos essenciais ao julgamento do mérito da demanda.

Portanto, o julgamento antecipado da lide, sem a produção da prova testemunhal requerida pelos apelantes, configurou cerceamento de defesa, impondo-se a anulação da sentença e o retorno dos autos ao
j
uízo
a quo
para a regular instrução processual.

Acolhida a preliminar de cerceamento de defesa, com a consequente anulação da sentença, ficam prejudicadas as demais preliminares suscitadas pelos apelantes (ausência de fundamentação quanto ao julgamento antecipado da lide e falta de análise dos fundamentos e pedidos formulados)
.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso de apelação interposto por
ELSO VICENTE POZZOBON e MARLENE PIANO POZZOBON
para:

a)
Afastar
o reconhecimento da
prescrição
, por entender que o termo inicial do prazo prescricional trienal previsto no art. 206, § 3o, IV, do Código Civil deve ser contado do trânsito em julgado do REsp n.o 1.782.335/MT, ocorrido em 03/09/2021, quando restou definitivamente assegurado aos apelantes o direito de pleitear, em ação própria, a indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel;

b)
Anular
a sentença recorrida, por cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos ao
j
uízo
a quo
para a regular instrução processual, com a produção da prova testemunhal requerida pelos
apelantes, seguindo-se os demais atos processuais até a prolação de nova sentença.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026